Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-89.2023.8.11.0008
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001538-89.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FABRICIO BATISTA BISPO - CPF: 083.162.151-60 (APELANTE), REGINALDO JOSE PEREIRA - CPF: 012.146.711-28 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO SILVESTRE GOULARTE - CPF: 003.489.476-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 084.952.871-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTTON NUNES SANTOS - CPF: 060.769.791-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal – Apelação Criminal – Tráfico De Entorpecentes – Associação Para O Tráfico – Posse Irregular De Arma De Fogo – Nulidades Rejeitadas – Dosimetria Readequada – Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.

Apelações interpostas pelas defesas de dois apelantes contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que os condenou pelos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33 e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do CP), com penas fixadas em
13 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado
. O segundo apelante também foi condenado por
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei 10.826/2003)
a pena de 2 anos e 4 meses de detenção e pagamento de 23 dias-multa
.

II. Questão em Discussão

As questões, em discussões consistem:
(I) Nulidade da busca e apreensão domiciliar.

(II) Nulidade processual pela ausência do aviso de direito ao silêncio (“Aviso Miranda”).
(III) Nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas.
(IV) Absolvição pelos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico.
(V) Revisão da dosimetria da pena.

(VI) Aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06).
(VII) Fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

(VIII) Se os dispositivos estão prequestionados.

III. Razões de Decidir

I – Nulidade da Busca e Apreensão Domiciliar

1. A preliminar foi rejeitada, pois o primeiro apelante foi
flagrado comercializando drogas
e, ao perceber a presença policial,
tentou fugir e descartou entorpecentes
, configurando
flagrante delito
. Além disso, a entrada no domicílio ocorreu diante de
fundadas razões
e está amparada pelo entendimento do STF sobre crimes permanentes.

2.Do mesmo modo, a busca na residência do segundo apelante foi legítima, pois ele
foi indicado pelo primeiro como responsável pelo armazenamento de arma e drogas para a facção criminosa
. Ademais,
confessou essa função no momento da abordagem
, reforçando a legalidade da diligência e afastando qualquer nulidade.

II – Nulidade por Ausência do Aviso de Direito ao Silêncio –

3.
A preliminar foi rejeitada, pois os autos comprovam que o primeiro apelante foi formalmente interrogado, tanto na fase policial quanto em juízo,
recebendo expressa ciência do direito ao silêncio, com assistência da defesa técnica
.
Além disso, optou por prestar declarações,
não havendo qualquer demonstração de prejuízo.

III – Nulidade por Quebra da Cadeia de Custódia

4. A preliminar foi rejeitada, pois, embora o primeiro apelante tenha alegado que as drogas foram
mal acondicionadas e transportadas
,
não demonstrou qualquer adulteração ou violação das provas
. Além disso, a ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade, mantendo-se a validade das apreensões e dos laudos periciais.

IV – Pedido de Absolvição

5. O pedido de absolvição foi rejeitado, pois o primeiro apelante foi encontrado com
quantidade significativa de drogas, balança de precisão, rádio comunicador e dinheiro fracionado
, elementos que indicam não apenas a posse, mas a
mercancia de entorpecentes
. Da mesma forma, o segundo apelante foi flagrado com
arma de fogo, munições e entorpecentes em sua residência
, e os elementos dos autos
comprovam que ele armazenava os objetos ilícitos para a facção criminosa
, reforçando seu envolvimento na atividade delitiva.

6. Além disso, a absolvição pelo crime de Associação para o Tráfico foi afastada, pois as provas demonstram
estabilidade e permanência na atuação criminosa
, requisitos exigidos pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006. O uso do rádio comunicador, o vínculo com a facção criminosa e os depoimentos dos policiais,
coerentes e corroborados pelas demais provas materiais
, afastam qualquer alegação de insuficiência probatória e reforçam a condenação.

V – Revisão da Dosimetria –

7. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada porque, na
primeira fase
, a sentença
indevidamente considerou a conduta social dos apelantes como circunstância negativa
, quando, na verdade, esse fator deveria ter sido
valorado apenas como maus antecedentes
. Dessa forma, foi feita a
reclassificação
, mantendo os maus antecedentes como fundamento para a majoração da pena-base.

VI – Aplicação do Tráfico Privilegiado
.

8. A reincidência e os antecedentes criminais do segundo apelante demonstram sua
reiterada atuação no crime
, afastando a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

VII – Alteração do Regime Inicial –

9. O segundo apelante é
reincidente
, e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
justificam a manutenção do
regime fechado
.

VIII –

Prequestionamento –

10.

Quanto aos prequestionamentos os fundamentos normativos e constitucionais suscitados pela defesa e pelo Ministério Público foram devidamente observados e integrados à motivação do julgamento, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que exige fundamentação explícita, ainda que sem a necessidade de referência literal a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso parcialmente provido
para
readequação da dosimetria da pena do primeiro recorrente
, com
redução da pena para 12 anos e 3 meses de reclusão
. Mantida a condenação e o regime inicial fechado para ambos os apelantes.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de flagrante delito e fundada suspeita de crime permanente, especialmente tráfico de drogas (STF, RE 603.616). 2. A ausência do 'Aviso Miranda' no momento da abordagem policial não gera nulidade se o direito ao silêncio foi assegurado nas fases subsequentes. 3. A condenação pelo crime de Associação para o Tráfico exige prova da estabilidade e permanência da conduta criminosa, podendo ser comprovada por elementos materiais e depoimentos harmônicos. 4. A valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos distintos de condenações pretéritas. 5. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente ou com dedicação a atividades criminosas."

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, art. 63 e art. 69; Art. 33, caput, e §4º; art. 35; Art. 12

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rac 1006637-40.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025;
TJMT, Rac 0011082-37.2017.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.10.2024, Publicado no DJE 18.10.2024;
REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28.8.2024, DJe de 12.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos a tempo e modo pelas defesas de
Fabrício Batista Bispo e Reginaldo José Pereira
contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito

da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
, em que foram condenados (Id. 248292288):

Fabrício
pela prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico

(art. 33 e art. 35,
caput
da Lei 11.343/2006) em concurso material de crimes (art. 69 do CP) a pena total de 13 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 1.749 dias-multa;

Reginaldo
pela prática dos crimes de

Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33 e art. 35,
caput
da Lei 11.343/2006), bem como Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) em concurso material de crimes (art. 69 do CP) a pena total de 13 anos e 5 meses

de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 1.749 dias-multa, bem como 2 anos e 4 meses de detenção e pagamento de 23 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de
Reginaldo
sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar. No mérito, pleiteia a absolvição pelos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico de Entorpecentes. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06). Por fim, requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (Id. 248292290).

Por sua vez, a defesa de
Fabrício
alega três preliminares de nulidade: nulidade decorrente da invasão domiciliar, nulidade processual pela ausência do aviso de direito ao silêncio (“Aviso Miranda); e invalidade dos laudos periciais por violação da cadeia de custódia. Diante do reconhecimento dessas nulidades, postula a absolvição dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico de Entorpecentes. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena. Por fim, prequestiona toda a matéria suscitada no recurso (Id. 248292312).

As
contrarrazões
ministeriais

são pela rejeição das
preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 248292317 e Id. 248292299)

A douta
PGJ,
em parecer não sumariado e mediante fundamentação
per relationem
, manifestou-se pela rejeição das preliminares, e no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 257047176).

É o relatório.

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado
Dr.

Wolban Miller Sanches Miguel (OAB-MT 254640-0)
a Defensoria Pública Estadual.

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, no dia
1º. 4.2023
, durante investigações conduzidas pela
Agência Regional de Inteligência de Tangará da Serra-MT
,
em cooperação com a
Agência Local de Inteligência da 12ª CIPM de Barra do Bugres-MT
,
visando identificar os responsáveis por homicídios recentes na região,
Fabrício,
vulgo "Fantasma" (apelante)
,
foi apontado como
uma das lideranças da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC)
e identificado como
um dos principais envolvidos na comercialização de entorpecentes na cidade de Barra do Bugres-MT
.

Durante monitoramento ao increpado, os agentes policiais de Barra do Bugres o flagraram vendendo drogas em frente à sua residência, contudo, ele, junto com outros três suspeitos, posteriormente identificados
Kaique, Wevertton
fugiram ao perceber a aproximação da equipe policial.

No momento da abordagem,
Fabrício
correu para dentro de sua residência, descartando
5

pinos de substância análoga a cocaína
no trajeto, enquanto
Kaique e Wevertton
tentaram fugir pela rua, sendo interceptados pelos agentes da
Agência Regional de Inteligência
.
Durante a busca pessoal, os policiais encontraram
mais 5 pinos de cocaína
com
Fabrício
e
R$ 100,00 em espécie
com
Kaique.

Diante da situação de flagrante, a equipe policial realizou uma busca no interior da residência de
Fabrício
, onde foram localizados
38 pinos de cocaína, 18 porções e meia barra de maconha, 1 balança de precisão, 1 rádio comunicador, materiais para embalar entorpecentes e R$ 1.374,00 em espécie
.

No decorrer da abordagem,
Fabrício
revelou que os homicídios recentes na cidade estavam relacionados a confrontos entre facções e indicou que
Reginaldo,
vulgo "Naldo Testa" (apelante
)
, seria o responsável por armazenar a
arma utilizada nos crimes
.
Seguindo as informações fornecidas, os policiais se deslocaram até o endereço de Reginaldo, onde apreenderam
um revólver calibre 38, 9 munições e 1 barra de maconha
.

Ao ser questionado,
Reginaldo
admitiu que a arma e os entorpecentes pertenciam à facção criminosa e afirmou que sua função era apenas armazená-los.

Diante desses fatos,
Fabrício e Reginaldo
foram formalmente denunciados
(
Id. 248292234
)
e, ao término da instrução processual, condenados
(
Id. 248292288
)
pelos crimes de
Tráfico de Entorpecentes

e

Associação para o Tráfico
(
art. 33 e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006
),
em

concurso material de crimes
(
art. 69 do Código Penal
).

Além disso,
Reginaldo
também foi condenado pelo crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(
art. 12 da Lei 10.826/2003
)
as respectivas penas devidamente individualizadas e detalhadas no relatório.

Feitas essas breves considerações, passo a análise da matéria recursal, destacando que as matérias serão analisadas de acordo com o grau de abrangência de cada matéria. Inicialmente, serão analisados as preliminares de nulidades suscitadas tanto pelos apelantes
Reginaldo
e
Fabrício.
Superadas, serão apreciados, os pleitos em comum, quais sejam: absolvição e revisão dosimétrica.

1.1.

Nulidade das Provas - Ilegalidade da Busca Domiciliar - Apelantes
Reginaldo e Fabrício.

As defesas dos apelantes
Reginaldo e Fabrício
suscitam, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão realizada na residência dos apelantes uma vez que não houve autorização dos apelantes para o ingresso dos policiais no domicílio, e, além disso, não havia justa causa para as referidas buscas.

Sem razão.

Em que pese os doutos argumentos da i. defesas, denoto que a busca domiciliar realizada no caso concreto não apenas se justificou, mas se revelou imperiosa e plenamente amparada na legalidade, uma vez que fundamentada em
elementos objetivos e concretos
que tornavam a diligência necessária e inadiável.

Em primeiro lugar, o
flagrante delito
é incontestável, pois
Fabrício
foi
flagrado comercializando entorpecentes em frente à sua residência
. Tal ato caracteriza um
crime

permanente
,
conforme consolidado pela jurisprudência, sendo, portanto, dispensável a obtenção
de mandado judicial para que as autoridades agissem de forma imediata.

Adicionalmente,
a tentativa de fuga
de
Fabrício
com os outros envolvidos, aliado, ao ato de descarte dos entorpecentes, não pode ser interpretado, como um
simples reflexo do momento,
mas, sim, uma ação
imediata com o propósito de
evitar a abordagem e, consequentemente,
ocultar provas do crime
.

Esse comportamento, não só confirmou a posse e comercialização de drogas por
Fabrício
, como também refletiu uma estratégia para obstruir a investigação.

De
staca-se que o imóvel já estava sob monitoramento

da
Agência Regional de Inteligência de Tangará da Serra-MT
e da
Agência Local de Inteligência da 12ª CIPM
,
cujas investigações
corroboravam a existência de um ponto de tráfico de drogas operado por uma liderança da facção criminosa PCC
.
Importante frisar que essa informação
não se baseava em meras suposições ou denúncias anônimas
,
mas sim
em diligências investigativas concretas e devidamente fundamentadas
,
realizadas no curso da apuração dos homicídios ocorridos na localidade.

Assim, conclui-se que, diante da possibilidade concreta de haver outros entorpecentes armazenados, existia um risco real de destruição de provas, o que justificava a entrada imediata no domicílio para impedir que a ação criminosa fosse frustrada e para assegurar a efetividade da persecução penal.

De igual modo, a busca no imóvel de
Reginaldo
revelou-se legítima, pois, de acordo com as declarações dos policiais, além de ele ter sido apontado por
Fabrício
como responsável pelo armazenamento da arma utilizada nos crimes de homicídios, o próprio
Reginaldo
, ao ser questionado policiais, confirmou que a arma e os entorpecentes pertenciam à facção criminosa, revelando seu papel na cadeia criminosa. Essa confissão, somada à robusta investigação conduzida pelas agências de inteligência, indica que o domicílio não era apenas uma residência, mas uma extensão operacional da atividade ilícita.

Portanto, o ingresso dos agentes no domicílio não foi fruto de arbitrariedade, mas sim de uma
ação estratégica e necessária
,
pautada em elementos objetivos que indicavam
a continuidade da atividade criminosa no interior da residência
.
A existência desse prévio levantamento de inteligência
reforça a legitimidade da diligência
e afasta qualquer alegação de nulidade, evidenciando que a medida adotada
era imprescindível para a repressão eficaz do crime organizado na região
.

Conforme mencionado, o tráfico de drogas é classificado pela jurisprudência como
crime permanente
,
o que significa que sua consumação se prolonga no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento em que a situação ilícita for constatada.

Esse entendimento foi consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 603.616
,
que fixou a tese de que

o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando houver fundadas razões de que um crime está sendo cometido no local, especialmente em casos de tráfico de entorpecentes
.

Em casos semelhantes, colaciono recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A ocorrência originou-se de procedimento padrão dos agentes, que, cautelarmente, fizeram campana para confirmar os fatos. Portanto, a existência da justa causa ocorreu após os agentes receberem informações de que no endereço supracitado havia comércio irrestrito de drogas e, ao dirigirem-se ao local, fizeram monitoramento, abordaram o primeiro indivíduo, tendo localizado os entorpecentes. Sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede, não comportando qualquer absolvição pretendida. Isto porque, a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo.
(TJMT, Rac 1006637-40.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025)

“(...)3. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, o que autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões para suspeitar da prática delitiva, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO). No caso, a abordagem de um terceiro com drogas, associado à confissão de compra do entorpecente na residência do apelante, configura fundadas razões que justificam a ação policial, inexistindo nulidade.
(TJMT, Ap.Crim. 0005132-13.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.11.2024, Publicado no DJE 28.11.2024)

Outro aspecto fundamental que

deve ser ressaltado é que

a

operação resultou na

apreensão de uma significativa quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro em espécie e um rádio comunicador
,
evidências que

não só legitimam a intervenção das autoridades, mas também comprovam, de maneira irrefutável, a materialidade do crime praticado no local
.

Com tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade
de invasão domiciliar.

1.2. Violação do Direito ao Silêncio - Ilicitude da Entrevista Pessoal - Apelante Fabrício.

No que tange à alegação de ausência do

“Aviso de Miranda”
,
no ato da abordagem, mais uma vez, sem razão à d. Defesa.

A

eventual não verbalização do "
Aviso de Miranda
"

pelos policiais militares

no momento da abordagem não gera, por si só, nulidade das provas obtidas
,
uma vez que

não há previsão legal que imponha a obrigação de cientificar o abordado sobre seu direito ao silêncio nessa fase específica
.

Assim, a ausência dessa advertência

não compromete a legalidade da diligência nem invalida as provas colhidas
,
desde que

o direito ao silêncio tenha sido assegurado nas fases subsequentes do processo penal
.

Além disso,

não há qualquer vedação legal

quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante,

questionarem o abordado sobre os fatos
,
especialmente porque tal conduta

é essencial para a continuidade das investigações e das diligências
.
Ademais, essa prática

decorre do dever de polícia inerente ao Estado
,
que,

respaldado pela lei, tem a obrigação de prevenir crimes e proteger a ordem pública
.

A alegada inobservância não acarreta mácula à prisão em flagrante, nem às provas amealhadas principalmente na hipótese aqui tratada, pois, pelo que vejo, na fase policial, o apelante foi cientificado do seu direito em permanecer calado (Termo de Qualificação, Vida Pregresso e Interrogatório- Id. 248292211-Pg.54) e, em juízo, acompanhado pela Defensoria Pública (Id. 248292268) deu a sua versão aos fatos.

Deste e. TJMT:

“(...)
A não verbalização do “Aviso Miranda” pelos policiais militares, por si só, não gera nulidade das provas obtidas, porquanto, não há norma processual que condicione aos agentes públicos o dever de, previamente, cientificar o preso sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Portanto, a ausência de tal circunstância não acarreta mácula à prisão em flagrante, nem às provas amealhadas.

(TJMT, Rac 1016958-27.2024.8.11.0000, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1.10.2024, Publicado no DJE 8.10.2024)

Outrossim, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.º 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo.

Sobre o tema:

“(...)A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 5. Relevante registrar, outrossim, que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, necessita da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não foi evidenciado na espécie. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 872.775/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6.2.2024, DJe de 14.2.2024.)

Portanto, não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da alegada nulidade, temos que a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido o único fundamento a embasar a condenação, observa-se do contexto probatório que tal assertiva não corresponde à verdade.

Conforme se observa, a decisão proferida está em consonância com o entendimento jurisprudencial, deste Tribunal e da Corte Superior de Justiça. Logo,
rejeito a preliminar de nulidade
quanto à omissão do direto em permanecer em silêncio.

1.3

Nulidade quebra da Cadeia de Custódia – Apelante Fabrício.

A defesa do apelante Fabrício sustenta a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia da prova
,
alegando que as substâncias entorpecentes apreendidas foram
inadequadamente acondicionadas e transportadas

até o local da perícia em

simples sacos plásticos
.

Afirma que tal circunstância, somada à
ausência de documentação detalhada do trajeto percorrido pela prova
e à evidente
impropriedade no seu manuseio
,
compromete a
fidedignidade da materialidade delitiva
,
tornando a prova vulnerável a dúvidas quanto à sua integridade e confiabilidade.

Novamente, sem razão.

De fato, consta que a POLITEC
recebeu as drogas
“
em sacola plástica”
conforme consta no Laudo Pericial nº
551.3.10.9185.2023.109470-A01 (Id. 248292220)
, contudo, a ausência de indicação do lacre, embora seja prática recomendável à autoridade policial, não gera por si só a nulidade da prova, na medida em que não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito até a chegada aos peritos.

No caso em apreço, constato que a
quantidade e a natureza
das substâncias entorpecentes apreendidas
correspondem integralmente
àquelas descritas pelos policiais militares responsáveis pela apreensão, a saber:
PM Agnaldo Marciano da Silva Almeida
(Id. 248293187) e
PM Carlos Alexandre Santos Ribeiro
(Id. 248293188), conforme registrado no
Boletim de Ocorrência
(Id. 248293162) e devidamente formalizado no
Auto de Apreensão
(Id. 248293168).

Ademais, os entorpecentes foram submetidos à
análise pericial
, cujo resultado restou consignado no
Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente
(Id. 248292220), corroborando as informações constantes do
Auto de Constatação de Entorpecentes
(Id. 248293183), o qual, inclusive, contém
imagens detalhadas dos itens apreendidos
, a saber:
1 tablete de substância análoga à maconha; 1 fração de tablete de substância análoga à maconha; 18 porções de substância análoga à maconha e 48 unidades de “pinos” contendo substância análoga à cocaína.

De outro lado, nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a evidenciar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

Logo, não identifico qualquer mácula a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia realizada.

Nesse diapasão, colho do STJ:

“(...) 2. Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, visto que dos documentos juntados não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações.

(AgRg no HC n. 615.979/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.3.2022, DJe de 4.4.2022.)

E deste TJMT:

“(...)
5. A cadeia de custódia das provas não foi comprometida, pois não houve demonstração concreta de adulteração ou irregularidade no tratamento dos vestígios, sendo indeferidas diligências irrelevantes ou protelatórias.

(TJMT, Rac 1000308-37.2022.8.11.0011, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

“(...) A preliminar de quebra de cadeia de custódia se confunde com o mérito, sendo analisada em conjunto com ele. As provas periciais e documentais nos autos, incluindo o laudo preliminar da droga, não indicam irregularidade que comprometa a validade das apreensões e dos exames.
Isso posto,
rejeito
a preliminar vincada.

(TJMT, Rac 1001279-04.2024.8.11.0059, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.11.2024, Publicado no DJE 11.11.2024)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

2.

Absolvição - Crime de Tráfico de Entorpecentes - Apelante Reginaldo e Fabrício.

A defesa do apelante
Reginaldo
destaca enfaticamente que ele negou qualquer envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, ressalta que a condenação se fundamenta exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem a apresentação de outras provas que corroborem a acusação.

Por sua vez,
embora a defesa de
Fabrício
tenha requerido sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, não apresentou fundamentação específica que justifique tal pleito
, limitando-se a confundir matéria de mérito com a preliminar relativa à
quebra da cadeia de custódia
, questão que devidamente analisada no tópico 1.3 (Nulidade da Quebra de Cadeia de Custódia).

De toda forma, para garantir a integralidade da apreciação recursal, a
participação de
Fabrício
no crime de tráfico de entorpecentes será examinada em conjunto com a de
Reginaldo
.

Premissa em mesa e atento aos elementos contidos nos autos vejo que a manutenção da condenação dos apelantes
Fabrício
e
Reginaldo
encontra sólido respaldo no conjunto probatório constante nos autos. Explico.

A
existência do crime
(materialidade) está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 248293163); Auto de Apreensão (Id. 248293168); Auto de Constatação (Id. 248293183); que demonstram satisfatoriamente que os apelantes praticaram o crime de Tráfico de Entorpecentes.

Com relação à autoria, a
confissão de
Fabrício
, prestada em juízo, já seria por si só, um elemento de grande peso na confirmação de sua autoria. Ao admitir que a droga estava em sua residência e ao precisar sua quantidade,
Fabrício
reafirmou o que já havia sido constatado pela ação policial.

Seu depoimento, longe de apresentar inconsistências ou elementos que possam fragilizá-lo, está em perfeita consonância com as demais provas constantes nos autos.

Além disso, a narrativa em juízo das testemunhas
Agnaldo Marciano da Silva Almeida
e
Carlos Alexandre dos Santos Ribeiro
responsáveis pela diligência indica que o
Fabrício
foi flagrado comercializando entorpecentes em frente à sua residência e, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, dispensando pinos de cocaína no trajeto, circunstância que demonstra não apenas a posse da substância ilícita, mas também a
ciência da ilicitude de sua conduta, além da tentativa deliberada de ocultar as provas do crime
.

Ademais, a busca realizada no interior de sua residência resultou na apreensão de uma quantidade expressiva de entorpecentes, incluindo 1,7kg de maconha e 38 pinos de cocaína, devidamente preparados para a venda. Além disso, a balança de precisão localizada, aliada a um significativo valor de dinheiro em espécie
(R$ 1.374,00)

reflete a dinâmica de pagamentos realizados em pequenas quantias, característica inconfundível da comercialização ilícita.

Adicionalmente, o
rádio comunicador
, instrumento amplamente empregado por traficantes para coordenar a distribuição e evitar a fiscalização policial,
descaracteriza qualquer hipótese de posse para consumo próprio
. Sua presença, associada aos demais elementos probatórios, confirma a existência de uma atividade estruturada de comércio ilícito, afastando qualquer alegação de inocência.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, acompanhada de instrumentos usados na venda, configura indício inequívoco da prática do tráfico, vejamos:

“(....) A materialidade e autoria do delito estão demonstradas pelos laudos periciais e depoimentos dos agentes, corroborados pelos elementos apreendidos (entorpecentes, balança de precisão com resquícios de droga e dinheiro em espécie (...)
(Rac 1012323-08.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025)

No que tange ao apelante
Reginaldo,
ainda que ele tenha negado em juízo sua participação nos fatos, à apreensão de uma arma de fogo, munições e uma barra de maconha em sua residência confirma sua vinculação com o tráfico. A ausência de qualquer justificativa plausível para a posse do revólver e da droga apenas reforça a tese acusatória, afastando a versão defensiva de que estaria sendo injustamente incriminado.

Se
Reginaldo
realmente não tivesse qualquer envolvimento com a facção ou com a comercialização de entorpecentes, não haveria razão para que
Fabrício
o indicasse espontaneamente como responsável pelo armazenamento da arma. Informação esta, que inclusive foi confirmada durante a diligência realizada na residência deste, onde se encontrou o armamento e os entorpecentes.

Outrossim, pela análise dos relatos dos policiais colhidos em juízo,
Reginaldo,
quando interrogado informalmente, admitiu que o armamento e os entorpecentes pertenciam à organização criminosa e que sua função na facção era guardá-los, desmontando, portanto, sua tentativa de minimizar sua responsabilidade.

A afirmativa de que a polícia estaria apenas utilizando seus antecedentes criminais e o uso de tornozeleira eletrônica para incriminá-lo é genérica e desprovida de embasamento, sobretudo diante das provas materiais que consolidam seu vínculo com a atividade ilícita.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidores públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em caso semelhante, destaco o seguinte julgado desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) Os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado. Não sendo este o caso, a palavra de tais agentes, firme e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a respaldar a condenação criminal.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2022, Publicado no DJE 28.7.2022)

Portanto, a justificativa apresentada por
Reginaldo
, de que apenas guardava os objetos a mando de terceiros, em nada altera sua responsabilidade penal, pois a
posse e a custódia de substâncias ilícitas com vínculo ao tráfico configuram a autoria do crime, independentemente da função desempenhada na estrutura criminosa
.

A preexistência de investigações direcionadas à sua conduta, aliada à abordagem em flagrante e às provas colhidas durante as buscas, consolidam o quadro probatório que sustenta sua condenação.

Dessa forma, não me resta dúvidas que a condenação do Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) deve ser mantida.

3.

Absolvição - Crime de Associação para o Tráfico de Entorpecentes - Apelante Reginaldo e Fabrício.

Em relação a esse pleito, as defesas afirmam que não foi comprovada a estabilidade e a permanência – requisitos essenciais para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 – o que, em sua argumentação, inviabilizaria a condenação do crime de Associação para o Tráfico, sobretudo diante da negativa de autoria apresentada.

Ademais, a defesa do apelante
Fabrício
sustenta que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo entre a posse do rádio transmissor e sua efetiva utilização para se comunicar com o tráfico, haja vista que sequer foi apresentada comprovação pericial quanto à potencialidade do aparelho. Tal falha, segundo a defesa, fragiliza a acusação, impedindo que esse elemento seja utilizado de forma contundente como base para a condenação.

Contudo, essa tese não se sustenta diante do conjunto probatório robusto constante dos autos.

Primeiramente, a análise dos elementos apreendidos – a expressiva quantidade de entorpecentes (1,7 kg de maconha e 38 pinos de cocaína), a balança de precisão, o dinheiro em espécie fracionado e o rádio comunicador e armas de fogo e munições – demonstra de forma integrada a existência de um esquema organizado de comercialização ilícita. Desse modo, a presença desses objetos não pode ser interpretada de forma isolada, mas sim como parte de um sistema estruturado, que se revela através da soma dos indícios.

Somado a esse cenário, os depoimentos dos policiais, cuja veracidade goza de presunção especial, reforça a conclusão de que os apelantes já estavam sob constante monitoramento da inteligência policial, sendo identificados como integrantes e até mesmo lideranças da facção criminosa do
Primeiro Comando da Capital
- como é o caso de
Fabrício
-,
estando diretamente envolvido na comercialização de drogas em Barra do Bugres.

Portanto, o vínculo com a facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) e a disputa territorial entre grupos rivais reforçam a conclusão de que sua atuação não se limitava à mera posse dos entorpecentes, mas sim a uma
atividade organizada e estruturada voltada à distribuição e venda da droga
.

O depoimento do policial
Agnaldo Marciano da Silva Almeida,
por exemplo, foi categórico ao relatar que o acusado
Fabrício
exercia posição de destaque dentro do PCC, o que motivou a ação conjunta das equipes de inteligência e força tática. Segundo o referido depoimento, durante o monitoramento, ficou constatado que
Fabrício
estava envolvido na comercialização de drogas.

Esses depoimentos não apenas comprovam a existência de um esquema operacional conduzido sob ordens da facção, mas também evidenciam o nexo direto entre os apelantes e a prática delitiva, refutando de forma contundente a alegação de mera ausência de estabilidade e continuidade na atividade criminosa.

Importante ressaltar que essa conexão não se baseia em mera suposição, mas sim em informações sólidas e colhidas sob o crivo do contraditório, que demonstraram de maneira inequívoca a dinâmica operacional e a estrutura hierárquica da facção.

Por fim, quanto à alegação de que o Ministério Público não demonstrou o nexo concreto entre a posse do rádio transmissor e sua efetiva utilização para o tráfico, e de que a ausência de comprovação pericial quanto à potencialidade de comunicação do aparelho fragiliza a acusação, cumpre destacar que essa argumentação igualmente não se sustenta.

O rádio comunicador foi apreendido juntamente com outros elementos que, em conjunto, evidenciam a prática do tráfico de drogas, como a expressiva quantidade de entorpecentes, a balança de precisão e o dinheiro fracionado, todos indicativos inequívocos de atividade mercantil. É notório que, no contexto do tráfico, tais dispositivos são empregados para coordenar operações ilícitas e evitar a ação da fiscalização policial. Assim, mesmo na ausência de um laudo técnico específico que ateste a funcionalidade do aparelho, sua localização e associação com os demais elementos probatórios reforçam o nexo entre sua posse e a dinâmica do tráfico.

Enfim, ainda que a defesa sustente a inexistência de comprovação quanto à estabilidade, permanência e ao ânimo associativo, a convergência dos indícios – desde a disposição dos elementos na cena do flagrante até a própria confissão de um dos apelantes – evidencia, de forma inequívoca, a continuidade e a estrutura organizada da atividade criminosa.

Desse modo, não há qualquer dúvida de que os depoimentos dos agentes, cuja presunção de veracidade é amplamente reconhecida, vinculam os acusados à estrutura do PCC e à dinâmica mercantil do tráfico. Essa conexão, reforçada pela apreensão de elementos materiais, e desmantela a tese defensiva de ausência de provas robustas e confirma a participação ativa dos apelantes em uma organização criminosa estruturada e de atuação permanente.

4. Pedido de Redimensionamento da Dosimetria - Recorrentes Reginaldo e Fabrício.

No que tange à fase dosimétrica, a defesa do apelante Reginaldo sustenta que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas em seu favor, conduzindo a pena ao mínimo legal. Por sua vez, a defesa do recorrente Fabrício requer a realização da dosimetria da pena com estrita observância aos parâmetros legais e à jurisprudência.

Com parcial razão.

No caso em tela, o magistrado exasperou a pena base de ambos os apelantes nos crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação ao Tráfico e Porte Ilegal de Arma de Fogo (este último apenas para Reginaldo), utilizando a
conduta social
,
como fator desabonador, fundamentada em
passagens criminais anteriores
.

No entanto, tal critério representa uma distorção do critério legal, uma vez que os antecedentes criminais devem ser considerados na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto a reincidência deve ser analisada na segunda fase.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reafirmado que a exasperação da pena, com fundamento exclusivo na conduta social e personalidade, com passagens criminais, configura
ilegalidade
. Vejamos:

“(...) 5. Na dosimetria, afasta-se a negativação da conduta social e personalidade da recorrente, pois o uso de inquéritos e processos sem trânsito em julgado viola a Súmula 444 do STJ.

(RAC 1001384-45.2023.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, Publicado no DJE 6.12.2024)

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

(TJMT, Rac 0011082-37.2017.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.10.2024, Publicado no DJE 18.10.2024)

Em contrapartida, as condenações transitadas em julgados, podem e devem ser corretamente consideradas para fins de maus antecedentes e reincidência, sendo necessária a readequação da fundamentação.

Compulsando os autos do SEEU 2000104-19.2021.8.11.0008, em relação ao apelante
Fabrício Batista Bispo
, há duas condenações transitadas em julgado antes da infração atual (1.4.2023).

Dessa forma,

procedo à

redistribuição da valoração das condenações
,
empregando a mais

recente para reincidência (
Ação Penal 1000066-24.2021.8.11.0008 – Tráfico de Drogas – transitada em julgado em 1.6.2022)

e a mais

antiga para maus antecedentes
,
(Ação Penal 1002218-79.2020.8.11.0008 – Tráfico de Entorpecentes – transitada em julgado em 14.5.2021)
,
conforme consolidado na jurisprudência:

“(...) Os maus antecedentes devem ser sopesados, uma vez que o apelante possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado antes dos fatos em questão, sendo plenamente possível utilizar uma na primeira fase e a outra como reincidência (TJMT, Rac 1010342-90.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30.4.2024, Publicado no DJE 3.5.2024)

Quanto ao apelante
Reginaldo José Pereira
, verifica-se dos autos SEEU 2000050-24.2019.8.11.0008, que ele possui múltiplas condenações definitivas anteriores ao crime em questão.

Desse modo, considerando o critério temporal estabelecido no art. 63 do CP, a condenação transitada em julgado em
24.6.2019
(Ação Penal
0001185-42.2018.8.11.0008 – Roubo
)
deve ser utilizada para
reincidência
, pois está dentro do período de cinco anos antes da infração atual. Já as demais condenações, cujos trânsitos em julgado ocorreram em datas mais remotas, não podem mais configurar a reincidência, mas continuam aptas para serem utilizadas para
maus antecedentes
.

“(...) A exclusão da reincidência por decurso do período depurador não impede a consideração da condenação anterior como maus antecedentes.

(TJMT, Rac 1026402-49.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.12.2024, Publicado no DJE 16.12.2024)

Ressalto que tal decisão não configura
reformatio in pejus
, pois se trata de mera reclassificação da circunstância judicial, estando em perfeita consonância com o entendimento consolidado no Tema 1214 do STJ
. Confira-se:

“(...)03. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não implica em
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (Tema Repetitivo n. 1.214).

(TJTM, Rac 1013654-25.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10.9.2024, Publicado no DJE 12.9.2024)

“(...) não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias- multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.

(REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28.8.2024, DJe de 12.9.2024.)

Em contrapartida, verifico que a juíza utilizou
o mesmo patamar de exasperação
para o crime de
Associação Para O Tráfico
tanto para Fabrício quanto para Reginaldo (aumento de 1 ano e 6 meses) sem considerar que o segundo possui um número significativamente maior de condenações.

Assim, em atenção ao princípio da
individualização da pena e da proporcionalidade
, torna-se necessário corrigir essa discrepância, aplicando um aumento mais rigoroso a Reginaldo, proporcional ao seu histórico criminal mais extenso.

Registro que, a pena fixada para o crime de
Tráfico de Entorpecentes
será ser mantida para ambos os apelantes, uma vez que o art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que a
quantidade e a natureza da droga
apreendida sejam preponderantes na fixação da pena, e, no presente caso, tais circunstâncias justificam o acréscimo aplicado na sentença.

Além disso, ambos os apelantes possuem
maus antecedentes
, o que, aliado ao critério legal, sustenta a elevação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal.

Destaco a respeito:

“(...) O aumento da pena basilar em 2 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas de acentuada nocividade (mais de 7kg [sete quilogramas] de cocaína), à luz do que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

(TJMT, Rac 1008589-83.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30.5.2023, Publicado no DJE 3.6.2023)

Prosseguindo, no que tange à
segunda fase da dosimetria
, mantenho o reconhecimento da
agravante da reincidência
para ambos os apelantes,
conforme fundamentação acima
, bem como mantenho o
aumento de 1/6
, em observância ao disposto no
artigo 63 do Código Penal
e em conformidade com a jurisprudência consolidada, que admite tal patamar como proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta.

Registra-se que na dosimetria da pena do crime de
Tráfico de Entorpecentes
em relação ao apelante
Fabrício
, também reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), contudo, deixou de aplicá-la devido à preponderância da multirreincidência sobre atenuantes genéricas, conforme o
art.67 do CP.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

"(...) A multirreincidência prepondera sobre atenuantes genéricas, nos termos do art. 67 do Código Penal, de modo que, havendo mais de uma condenação apta à reincidência, pode-se afastar a aplicação da atenuante da confissão espontânea."
(
TJMT, Rac 0011268-54.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 18.2.2025.
)

Diante do exposto,
reclassifico
a valoração da
conduta social
,
anteriormente utilizada para desabonar os réus nos crimes de

Tráfico de Entorpecentes
,
Associação para o Tráfico

e

Porte Ilegal de Arma de Fogo
(este último imputado exclusivamente ao apelante
Reginaldo José Pereira
),
realocando-a corretamente para a análise dos
maus antecedentes
.

Ressalto, contudo, que, especificamente quanto ao crime de
Tráfico de Entorpecentes
, a pena-base permanecerá inalterada, pois a exasperação aplicada encontra fundamento na correta valorização do
artigo 42 da Lei nº 11.343/06
, que determina a preponderância da
quantidade e da natureza da droga apreendida

na fixação da pena, além dos maus antecedentes dos apelantes.

4.
Aplicação do Tráfico Privilegiado - Apelante Reginaldo.

A Defesa requer o reconhecimento da especial diminutiva do Tráfico Privilegiado, ao argumento de que, por não se tratar de reincidente específico, possível o seu reconhecimento. Contudo sem razão.

Como se sabe, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tem por objetivo beneficiar os
“pequenos traficantes”
ou
“traficantes ocasionais”,
ou seja, aqueles que ainda não estão inseridos no mundo do crime, permitindo uma pena mais branda.

Para tanto, necessário o preenchimento concomitante de alguns requisitos,

a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Da sentença, vejo que foi lhe negado a incidência da causa de diminuição, em vista da dedicação a atividades criminosas.

AS
circunstâncias fáticas do delito
,
evidenciam que sua conduta não se restringia a um envolvimento ocasional com o tráfico, mas sim a uma
atuação estruturada e contínua na prática ilícita
.
Ademais,
Reginaldo

não é primário e não possui bons antecedentes
,
o que reforça ainda mais a sua inserção no contexto criminoso e impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Saliento que o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 exige, unicamente, que o agente seja primário e com bons antecedentes, não havendo qualquer exigência quanto à necessidade quanto a reincidência específica para a negativa do benefício.

Ademais, comprovada a renitência delitiva, resta evidencia a dedicação do Apelante a atividades criminosas, tornando impossível o reconhecimento da
benesse.

Nesse sentido:

“(...) 4. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado exige a cumulatividade dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável quando houver reincidência ou demonstração de dedicação à atividade criminosa.

(Rac 1012021-37.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 11.2.2025)

“(...) 4. Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude da reincidência do apelante.(Rac 0014327-62.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.12.2024, Publicado no DJE 13.12.2024)

Logo,
inviável o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
.

5. Pedido de Alteração do Regime de Pena - Apelante Reginaldo.

No que concerne ao pedido de
mudança de regime inicial de cumprimento de pena
, em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante (art. 42 da Lei 11.343/06) e reincidência, mantém-se a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º,
“b”
e § 3º, do CP).

Nesse sentido:

“(...) A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente do réu, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime fechado. (Rac 1000610-
36.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.12.2024, Publicado no DJE 5.12.2024)

Diante desse contexto,
não há que se falar em modificação do regime prisional, devendo ser integralmente mantida a decisão recorrida, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Fixadas essas premissas,
passo ao reajuste da pena de Fabrício Batista Bispo
referente ao crime de
Associação para o Tráfico de Entorpecentes
(art. 35, caput, da Lei 11.343/06),
corrigindo a exasperação aplicada na sentença
,
considerando o menor número de condenações anteriores do apelante em relação ao seu corréu.

Na 1ª fase, considerando presente os maus antecedentes
referente à Ação Penal 1002218-79.2020.8.11.0008 – Tráfico de Entorpecentes – transitada em julgado em 14.5.2021, fixo a pena basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 817 dias-multa.

Na 2ª fase, considerando presente a reincidência referente à Ação Penal 1000066-24.2021.8.11.0008, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6,

resultando em uma pena intermediária de 4 anos e 1 mês de reclusão e 953 dias-multa.

Na 3ª fase, à mingua de causas de aumento/ diminuição da pena, torno a pena definitiva de 4 anos e 1 mês de reclusão e 953 dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva em 12 anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 1.769 dias-multa.

Permanece o regime inicial fechado (art. 33, §2º, alínea “a” do CP).

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial
, rejeito as preliminares de nulidade. No mérito,
dou parcial provimento aos recursos
, para
readequar a fundamentação da dosimetria da pena
,
reclassificando a valoração da conduta social para maus antecedentes
e
corrigindo a exasperação da pena aplicada ao apelante
Fabrício Batista Bispo
no crime de Associação para o Tráfico de Entorpecentes
, resultando na pena definitiva de
12 anos e 3 meses de reclusão
e pagamento de
1.769 dias-multa
.

Oficie-se ao juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025